Tribunal: TJSP
Processo: 9088281-66.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO E DA RENDA MENSAL - CÁLCULO MÊS A MÊS DE CADA PARCELA DEVIDA - EXCLUSÃO DO EMPREGO DO CRITÉRIO DO RECURSO DE REVISTA 9.859/74.
"A apuração dos valores em atraso deverá seguir estritamente a regra do artigo 41 da Lei 8.213/91, em detrimento do Recurso de Revista aplicado pelo exequente, ou seja, com apuração mês a mês de cada parcela devida

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO E DA RENDA MENSAL - CÁLCULO MÊS A MÊS DE CADA PARCELA DEVIDA - EXCLUSÃO DO EMPREGO DO CRITÉRIO DO RECURSO DE REVISTA 9.859/74.
"A apuração dos valores em atraso deverá seguir estritamente a regra do artigo 41 da Lei 8.213/91, em detrimento do Recurso de Revista aplicado pelo exequente, ou seja, com apuração mês a mês de cada parcela devida partindo-se da renda mensal inicial reajustada pelos índices usuais de manutenção nos seus respectivos períodos de incidência, empregando-se a correção sobre cada prestação a contar dos vencimentos."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9088281-66.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado JOSE
CORDEIRO SOBRAL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000
Voto no 35.714
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000 - Voto no 35.714
Fls. 2
Comarca: SÃO PAULO - 8a V. AC. TRABALHO (Proc. 489/98)
Apelante: INSS
Apelada: JOSÉ CORDEIRO SOBRAL
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS
VALORES EM ATRASO E DA RENDA MENSAL -
CÁLCULO MÊS A MÊS DE CADA PARCELA
DEVIDA
-
EXCLUSÃO
DO
EMPREGO
DO
CRITÉRIO DO RECURSO DE REVISTA 9.859/74.
“A apuração dos valores em atraso deverá seguir
estritamente a regra do artigo 41 da Lei 8.213/91, em
detrimento do Recurso de Revista aplicado pelo
exequente, ou seja, com apuração mês a mês de cada
parcela devida partindo-se da renda mensal inicial
reajustada pelos índices usuais de manutenção nos seus
respectivos períodos de incidência, empregando-se a
correção sobre cada prestação a contar dos vencimentos.”
Apelação provida.
O INSS opôs os presentes embargos à execução acidentária
que lhe é movida por José Cordeiro Sobral aduzindo, em síntese, que a
conta apresentada pelo exequente ora embargado no valor de
R$69.942,58, válida para abril de 2003 (fls. 133/134 dos autos em
apenso), não pode prevalecer porque elaborada mediante adoção do
critério do Recurso de Revista 9.859/74, concomitantemente com o
emprego dos índices de correção monetária, de forma incompatível com
a regra prevista pela Lei 8.213/91.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000
Voto no 35.714
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000 - Voto no 35.714
Fls. 3
Intimado, o embargado ofertou impugnação arguindo
preclusão (verso de fl. 06).
A Contadoria Judicial apresentou cálculo comparativo no
importe de R$67.338,72 (fl. 13).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos e
condenou o INSS ao pagamento das custas e de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre a quantia reclamada (fls. 23/26).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Insiste, em suma, na arguição de inaplicabilidade do aludido
Recurso Revista na aferição dos valores em atraso com emprego da
correção monetária, em detrimento dos índices previdenciários de
manutenção, na composição da renda mensal do benefício. Questiona,
ademais, a verba honorária fixada (fls. 28/38).
Vieram as contrarrazões (fls. 43/45).
Em Sessão realizada no dia 20/01/2009 o Acórdão aqui
prolatado julgou deserta a apelação do INSS porque não recolhido o
porte de remessa e retorno conforme previsão da Lei de custas (fls.
59/63).
Interposto recurso extraordinário pelo INSS se insurgindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000
Voto no 35.714
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000 - Voto no 35.714
Fls. 4
quanto ao decreto de deserção da apelação, sobreveio decisão do
Supremo Tribunal Federal, de lavra do Ministro Alexandre de Moraes,
que, refutando a exigência da despesa, ordenou o retorno dos autos a
esta Instância para reapreciação do recurso (ver fls. 68/113).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Superada a deserção antes decretada, passo ao exame do
mérito da apelação em cumprimento à ordem advinda do Julgado
proferido pelo Supremo Tribunal Federal.
Cinge-se a controvérsia acerca do critério a ser empregado
na apuração dos valores em atraso e da renda mensal correspondentes
ao auxílio-acidente concedido a José Cordeiro sobral na ação
acidentária proposta.
O cálculo por ele, exequente, ofertado foi elaborado com
base no Recurso de Revista 9.859/74 mediante utilização dos índices de
correção monetária para apuração da renda mensal e dos valores em
atraso (ver fls. 133/136 dos autos em apenso).
O INSS, por seu turno, discorda da adoção de tal método
alegando, em resumo, que a conta deve seguir o critério do artigo 41 da
Lei 8.213/91, ou seja, com correção mês a mês das parcelas em atraso e
com reajuste da renda mensal pelos índices de manutenção no decorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000
Voto no 35.714
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000 - Voto no 35.714
Fls. 5
do tempo.
Razão lhe assiste.
Sem embargo do respeito ao posicionamento esposado pela
r. sentença apelada, o entendimento perfilhado nesta Câmara é no
sentido de que com o advento da Lei 8.213/91 (já em plena vigência
quando do ajuizamento da ação que gerou a presente execução) tornou-
se descabida a aplicação do aludido Recurso de Revista no cálculo de
débito acidentário.
A aferição dos valores em atraso é feita com aplicação
dos índices de correção monetária estritamente na forma
estabelecida pelo artigo 41 da Lei 8.213/91, ou seja, com apuração
mês a mês de cada prestação devida, partindo-se da renda mensal
inicial reajustada pelos índices de manutenção pertinentes nos seus
respectivos períodos de incidência.
Nesse contexto, bem se vê que no caso em apreço a conta
apresentada pelo exequente (ou a elaborada pela Contadoria Judicial,
juntada na fl. 13) não podem nortear o prosseguimento da execução
porque elaborados por critério inválido.
De rigor, pois, a reforma da r. sentença para no caso
concreto, acolhendo os embargos opostos pelo INSS à execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000
Voto no 35.714
Apelação Cível no 9088281-66.2006.8.26.0000 - Voto no 35.714
Fls. 6
ordenar ao exequente a retificação do cálculo de liquidação com
apuração mês a mês de cada parcela devida, tal como aqui delineado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação do INSS nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator